Tribunal: TJDFT
Processo: 0743722-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743722-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NEUZA DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 244638311, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 251372552, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA NEUZA DA SILVA COSTA, determinou a remessa do feito à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, considerando: “1) a data de atualização do cálculo apresentado pela autora; 2) a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária acima de 6% (seis por cento); 3) devoluções administrativas; 4) INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento), até 01/06/2018 e, a partir de 02/06/2018, exclusivamente a Taxa SELIC, sobre o montante consolidado da dívida”. Sustenta o agravante que a atualização monetária determinada pelo juízo incide sobre valor já atualizado até 02/07/2020, o que configura duplicidade de correção, pois o correto seria a atualização pelo valor histórico, ou, caso mantido o valor do laudo pericial, que a atualização seja feita apenas pela SELIC, por se tratar de débito tributário. Aduz que para condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e os juros de mora devem observar os índices aplicados ao tributo pago em atraso, sendo legítima a utilização da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, salvo determinação diversa em coisa julgada. Afirma que o título judicial determina que os valores sejam atualizados conforme os tributos federais, com correção monetária e juros de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado. Argumenta que há excesso de execução, pois o período considerado nos cálculos supera o limite estabelecido no título executivo, o que pode resultar na expedição de precatório em valor superior ao devido. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de que a correção monetária incida sobre o valor histórico, e não sobre o valor atualizado constante do laudo pericial, mantendo os demais parâmetros fixados na decisão agravada. Subsidiariamente, caso se entenda por manter a utilização do valor constante do laudo pericial, com limitação temporal, que seja determinada a incidência da SELIC apenas e a partir de 02/07/2020. Dispensado de preparo em razão da de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. No caso dos autos, verifica-se que a sentença coletiva proferida no processo no 15106/93 (digitalizado sob o no 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13/04/1998. O SINDSAÚDE ajuizou cumprimento coletivo da referida sentença em 2010, mesmo sem dispor de todas as fichas financeiras dos substituídos. O Distrito Federal opôs embargos à execução (no 0063796-44.2010.8.07.0001), alegando, como prejudicial de mérito, a prescrição, afastada pelo juízo da causa em razão da mora do ente público na entrega das fichas financeiras. Alegou, ainda, excesso de execução, por ausência de limitação temporal nos cálculos apresentados pelo sindicato, em desrespeito à Lei no 8.688/1993 e à Medida Provisória no 560/1994. Os embargos foram rejeitados conforme sentença de ID 87530058 daqueles autos, que fixou como base de cálculo os valores constantes do Laudo Pericial (ID 40837155, p. 10), determinando a aplicação do índice de correção monetária utilizado para tributos federais e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. O SINDSAÚDE e Mauro Luciano Hauschild interpuseram apelação nos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, limitando-se à discussão sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. O Distrito Federal, por sua vez, apelou sustentando excesso de execução, defendendo a aplicação das limitações temporais previstas na Lei no 8.688/1993 e na MP no 560/1994, sem que isso configurasse ofensa à coisa julgada, por se tratar de relação de trato sucessivo, conforme art. 505, I, do CPC. O ente federativo também pleiteou a reapreciação da tese de prescrição e a observância dos entendimentos firmados no RE no 870.947 (Tema 810) e no REsp no 1.492.221 (Tema 905), que tratam da aplicação de juros de mora e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública. Alegou que, em respeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF), os juros moratórios deveriam ser os mesmos aplicados pela Fazenda Pública em seus créditos tributários. Assim, conforme a Lei Complementar Distrital no 435/2001, os valores deveriam ser atualizados pelo INPC até 31/05/2018, data de entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018, que passou a determinar a atualização dos créditos tributários pela Taxa SELIC, vedando sua cumulação com outros índices de juros ou correção monetária. As apelações foram parcialmente providas pela 2a Turma Cível do TJDFT, que decidiu: (i) fixar os honorários de sucumbência em R$ 25.000,00, com divisão de 70% para o atual patrono do sindicato e 30% para o advogado apelante Mauro Luciano Hauschild, conforme art. 85, § 11, do CPC; (ii) estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22/10/1993, observando o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), e (iii) determinar que a atualização monetária fosse feita pelo INPC até 31/05/2018, desde que não excedesse a SELIC, e, após essa data, aplicar exclusivamente a Taxa SELIC. Embargos de declaração interpostos contra o referido acórdão foram desprovidos, conforme decisão de ID 34983835 dos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001. Embargos posteriores interpostos por Mauro Luciano Hauschild também foram rejeitados. As partes interpuseram recursos especiais (IDs 35723004 e 36554905), sendo os autos encaminhados ao órgão julgador, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reanálise à luz do regime dos repetitivos (art. 1.041 do CPC). Repise-se que a 2a Turma Cível manteve, à unanimidade, o acórdão para conhecer e dar parcial provimento às apelações interpostas. No caso em testilha, verifica-se que a matéria objeto da apelação do Distrito Federal nos autos dos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 foi reiterada na impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (no 0705446-43.2025.8.07.0018). No tocante à limitação temporal promovida pela Lei no 8.688/1993 e pela MP no 560/1994, manifestei-me em outra oportunidade (acórdão no 1336001), reconhecendo a existência de limitação temporal decorrente da majoração da alíquota de contribuição previdenciária para 12%, com efeitos a partir de 22/10/1993. A Lei no 8.162/1991, que estabeleceu alíquotas variáveis de contribuição previdenciária, foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 790, por violação ao art. 195, § 5o, da CF. Posteriormente, a Lei no 8.688/1993 alterou o § 2o do art. 231 da Lei no 8.112/1990, atribuindo à União e aos servidores o custeio das aposentadorias e pensões, com majoração da alíquota. Não tendo o Congresso Nacional transformado em lei o projeto indicado no art. 2o, §2o, da Lei no 8.688/1993, as alíquotas nesta estabelecidas foram aplicadas até 30/6/1994 (§1o do art. 2o), tendo o Poder Executivo editado a Medida Provisória no 560/1994, que fixou alíquotas que teriam vigência a partir de 1o/7/1994. Referida Medida Provisória foi sucessivamente reeditada até a versão de número 1.483-46, de 27/2/1998. Repise-se que tanto a Lei no 8.688/1993 quanto a Medida Provisória no 560/1994 e as que lhe sucederam tiveram sua constitucionalidade declarada por meio da ADI 1.135, exceto na parte que violou o princípio da anterioridade nonagesimal. Vale registrar que, ante a ausência de legislação própria, o Distrito Federal utilizava-se da legislação federal, nos termos da Lei Distrital no 119/90. Veja-se que a respeito da temática, o STF, no RE 451.148 AgR, manifestou-se nos seguintes termos: “7. De outro lado, o agravo regimental interposto pelos autores da ação ordinária sustenta a ilegitimidade da aplicação da MP n. 560/94 aos servidores do Distrito Federal, porque as normas dela abstraídas somente seriam aplicáveis no âmbito do serviço público federal. Vislumbram, por isso, afronta à autonomia do DF para legislar sobre a contribuição previdenciária devida por seus servidores. Alegam que as disposições daquele texto normativo também não lhes são aplicáveis em face da ausência de lei distrital válida a disciplinar a matéria no âmbito local. 8. Os argumentos são improcedentes. A Constituição de 1988 reconheceu a autonomia política e administrativa do Distrito Federal no art. 18. Em decorrência desse fato, foi editada a Lei distrital n. 119, de 16.8.90, dispondo sobre o regime jurídico dos servidores locais por remissão às disposições do Regime Jurídico único dos Servidores Federais. 9. A contribuição previdenciária devida pelos servidores distritais foi fixada no percentual de 6% (seis por cento) sobre a remuneração bruta, conforme Decreto n. 1.910/91, que alterou a Lei n. 6.439/77, regulamentada pelo Decreto n. 83.081/79 e pelo Decreto n. 90.817/85. Assim, ante a ausência de legislação própria, o Distrito Federal utilizava-se da legislação federal. 10. Em 1993 foi editada a Lei Federal n. 8.688 em substituição à legislação que cuidava do desconto previdenciário, cujas normas foram igualmente estendidas aos servidores do Distrito Federal. Essa lei majorava a alíquota da contribuição previdenciária, mas a eficácia dela decorrente exauriu-se em 30 de junho de 1994 em face da natureza temporária dos seus preceitos. 11. Em 26 de julho de 1994, foi editada a Medida Provisória 560, sucessivamente reeditada, cuja última versão recebeu o número 1.483-46, em 27 de fevereiro de 1998. A MP 560/94 também teve aplicação no âmbito da Administração do Distrito Federal uma vez que a legislação distrital estava atrelada à federal. 12. Dir-se-á que havia legislação precedente do Distrito Federal a disciplinar a matéria: a Lei Distrital n. 260/92. No entanto, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal --- previsto no novo sistema previdenciário --- não chegou a ser instituído. Na pendência de regulamentação da lei e da instauração do órgão previdenciário, impossível proceder-se o desconto na remuneração do servidor por falta de amparo legal: a fixação da alíquota definitiva prevista no artigo 9o da Lei Distrital n. 260/92 dependia de lei local específica, editada ‘após prévio estudo de natureza atuarial’. Quanto à previsão contida no §1o do artigo 9o daquela lei --- ‘contribuição previdenciária no percentual de 10%, até a fixação do percentual previsto no caput’ ---, é importante ressaltar que sua exigência e recolhimento somente seriam cabíveis se tivesse sido implantado e implementado o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, sem o qual não há razão nem destinatário/depositário do montante previdenciário descontado da remuneração do servidor público. 13. É inadmissível o argumento de que teria havido ingerência indevida na autonomia do ente federado. O Distrito Federal optou pela adoção da legislação federal em relação aos seus servidores e essa deverá ser observada até a edição de lei própria e específica disciplinando a matéria.” Visto isso, depreende-se que, a partir do advento da Lei no 8.688/1993, em 21/7/1993, observado o princípio da anterioridade nonagesimal, a majoração da alíquota a título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do servidor tornou-se aplicável. Na espécie, a sentença coletiva condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal à restituição dos valores indevidamente descontados, com atualização desde a exação até o pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Considerando todo o contexto normativo apresentado, é clara a existência de limitação temporal para fins de aplicação da sentença coletiva relativamente aos valores cobrados. Ou seja, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991 (ADI no 790) tem efeito ex tunc e que a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 560/1994 estavam sendo aplicadas no âmbito do Distrito Federal, devem ser decotados dos cálculos da agravada os valores correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência destas últimas normas, observada a anterioridade nonagesimal. Veja-se que tal entendimento não ofende a coisa julgada, tratando-se apenas de uma análise interpretativa do teor da sentença coletiva prolatada diante da legislação vigente à época, mormente ao se levar em consideração os fundamentos nela externados e o disposto em seu dispositivo. No tocante ao índice de correção monetária a ser aplicado, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, o valor deve ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, que por sua vez determinou que o crédito tributário deve ser atualizado pela Taxa SELIC. Isso porque o STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, tratando dos encargos acessórios da condenação que envolve obrigação tributária no sentido de aplicar sobre o valor da condenação os mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito. Nesse sentido, considerando que à época do trânsito em julgado da sentença objeto da execução individual (13/4/1998) os encargos aplicáveis aos tributos não pagos ao DISTRITO FEDERAL eram regulados pela Lei Complementar Distrital no 12/1996, revogada pela Lei Complementar Distrital no 435/2001, posteriormente alterada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, esses devem ser os diplomas normativos observados para a realização dos cálculos. Convém ressaltar que o Conselho Especial deste TJDFT declarou a incompatibilidade do art. 2o da LC no 435/2001, que estabelecia que a atualização monetária mensal fosse calculada pela variação mensal do INPC, com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que os fatores de atualização monetária adotados excedessem o valor de índice de correção dos tributos federais (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198). Por consectário, o INPC previsto no art. 2o da LC no 435/2001 será aplicado sempre que a respectiva atualização não exceder o índice SELIC, aplicado aos tributos federais. Com o advento da Lei Complementar Distrital no 943/2018, “a aplicação dos encargos acessórios foi sintetizada na menção aos juros de mora equivalentes ao SELIC. Isso porque a composição do SELIC, em sua essência, abrange, a um só tempo, juros de mora e atualização monetária” (Acórdão 1389404, 00637964420108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022). Nessa senda, depreende-se que o índice de correção monetária previsto na LC no 435/2001 (INPC) será aplicado até 31/5/2018, desde que não exceda o valor da Taxa SELIC aplicada aos tributos federais no referido período. Para o período posterior à data citada, a correção deverá observar apenas a taxa SELIC, considerando o disposto na LC no 943/2018. Não se pode olvidar que, tendo em vista que a SELIC trata-se de índice composto, que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, a jurisprudência pátria já se manifestou em diversas oportunidades acerca da vedação de cumulação do SELIC com outros índices de juros e de atualização monetária, por configurar bis in idem. Nesse contexto, no período em que for aplicado o INPC como índice de correção monetária, os juros moratórios serão de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês, consoante estabelecidos na sentença exequenda, a partir do seu trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, após a qual incidirá tão somente o SELIC. Visto isso, o Juízo de primeiro grau manifestou-se no sentido de que as partes apresentaram cálculos equivocados, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que apurasse o valor devido, observados os parâmetros indicados na decisão recorrida, não se observando duplicidade na aplicação da correção monetária. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator